Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709591-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMILSON SILVA SAMUEL APELADO: MARIA DALVINA RODRIGUES D E S P A C H O Na espécie, o autor interpôs 2 (dois) recursos de apelação, id 73614685, 28/06/2025, às 21:40, e id 73614687, 28/06/2025, às 21:42. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, operando-se a preclusão pelo prévio exercício da faculdade. Desse modo, fica o apelante advertido de que somente primeira peça, constante do id 73614685, será considerada no julgamento. Pois bem. O apelante, em suas razões recursais, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Ante a presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, sobretudo devido à ausência de documentação comprobatória, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para ciência do presente, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, poderá o apelante recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Sendo juntados os documentos acima indicados, em atenção ao princípio do contraditório, abra-se vista à apelada, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator